Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016743-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Liminar, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 407/2010 – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA MANIFESTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DO ACUSADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – INÉRCIA DA PARTE QUANDO INTIMADA NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afasta-se a inobservância do prazo estabelecido na Lei Complementar n. 407/2010 quando, no deslinde do processo administrativo, o acusado e/ou seu representante legal estão presentes e tomam ciência das notificações e despachos proferidos, exarando, inclusive, assinaturas, dentro dos prazos estabelecidos em lei.

Embora o direito ao contraditório e a ampla defesa sejam indispensáveis nos procedimentos punitivos, não há cerceamento se o acusado, ao ser intimado para produzir provas, silencia-se e presta-se a fazer alegações diversas das discutidas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PETRONIO DA COSTA JORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016743-06.2016.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança vindicada no
mandamus
.

Nas razões recursais o apelante alega que o magistrado sentenciante
“deixou de observar os ditames legais dos Arts. 248, 261 e 273 da Lei Complementar no 407, norma prevê o prazo mínimo de 2 dias entre a notificação do sindicado e a realização de diligência para produção de prova, prazo diminuto que gerou o cerceamento de defesa do impetrante, uma vez que deste foi lavrado termo de modo unilateral que constituiu liame entre a norma e a conduta imputada, não sendo desentranhado em momento posterior por essa razão”
.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
não observou prova essencial para o deslinde do feito, uma vez que o apelado nomeou assistente técnico e apresentou quesitos para realização da produção de prova antecedente, inclusive a abertura de prazo, já em momento posterior à apreensão, manifestação que a autoridade coatora ignorou, causando o cerceamento de defesa e mantendo documento unilateral para fins de imputar-lhe conduta danosa.

Salienta, também, que a autoridade coatora não lhe proporcionou a oportunidade de poder participar da prova pericial, tendo sido esta elaborada de forma unilateral, configurando afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Conclui que é patente a infração ao dispositivo da Lei Complementar n. 407, bem como a omissão do quanto à nomeação de assistente técnico e apresentação de quesitos periciais, restando configurada a violação ao contraditório e a ampla defesa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança vindicada, determinando-se à autoridade coatora o desentranhamento do Auto de Constatação unilateral; o cancelamento de todos os atos posteriores, pois nulos, e a emissão de ordem definitiva de sua participação na perícia (id. 22840569).

Contrarrazões apresentadas (id. 22840574).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 58078958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PETRONIO DA COSTA JORTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016743-06.2016.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança vindicada no
mandamus
.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem.

No presente caso, a parte apelante sustenta que o magistrado sentenciante deixou de observar os ditames legais dos art. 248, 261 e 273 da Lei Complementar no 407/2010, norma que prevê o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a notificação do sindicado e a realização de diligência para produção de prova.

No entanto, analisando detidamente os termos da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu que “
do documento de ID no 3035004 (despacho do Delegado e Termo de Audiência), ressai que a autoridade policial deferiu a apreensão do celular para perícia, a qual seria realizada no dia 01.09.2016, às 9h, no endereço indicado,
ficando o defensor do acusado ciente, haja vista que apostou sua assinatura em ambos os documentos
” (id. 22840560 – pág. 03).

Restou consignado, ainda, que “
no dia marcado para a exibição e apreensão do aparelho celular, o Impetrante não compareceu, mesmo estando seu advogado plenamente ciente, sendo posteriormente, por corolário lógico, lavrado o Auto de Constatação, e, em seguida, o Auto de Entrega
”.

Portanto, não há que se falar em inobservância do prazo de 02 (dois) dias estabelecido na Lei Complementar n. 407/2010.

Com relação à alegação de que houve cerceamento defesa, filio-me, novamente, ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, conforme consignado na sentença, fora dada nova oportunidade pela autoridade policial, que acolheu pedido do impetrante, ora apelante, e determinou a notificação de seu patrono para que, no prazo de 48 horas, indicasse o assistente técnico.

Entretanto, o ora apelante limitou-se a peticionar reclamando da forma como o Delegado de Polícia conduziu o processo, não indicando o assistente técnico no momento oportuno, conforme certificado pela Escrivã de Polícia.

Consigna-se, também, que desde o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003204-96.2016.8.11.0000, o entendimento adotado por este Sodalício tem seguido a mesma linha de raciocínio, no sentido de que “
em que pese o direito ao contraditório e a ampla defesa ser indispensável nos procedimentos punitivos, não há cerceamento se o acusado, ao ser intimado para produzir provas, silencia-se sobre isso e atém-se a arguir a nulidade do procedimento pela inobservância do prazo pela autoridade processante
”.

Sendo assim, escorreita a sentença que denegou a segurança, pelas razões acima transcritas.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021